Tribunal: TJMT
Processo: 1009893-03.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009893-03.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ATAIDES BENTO DA SILVA - CPF: 017.950.191-74 (RECORRENTE), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS VINICIUS LEAL DUARTE - CPF: 109.683.726-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN NERES DA SILVA - CPF: 085.058.681-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), CARLITO CAMPOS DA SILVA - CPF: 954.758.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DA SILVA LIMA - CPF: 035.504.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 734.961.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYTON RAMOS DA SILVA - CPF: 081.320.531-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEI NERES DE MELO - CPF: 012.688.861-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO NERES DA SILVA - CPF: 085.058.491-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARCONDES - CPF: 713.677.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY REGE BATISTA - CPF: 868.633.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS BAZAN - CPF: 029.662.411-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INCONTROVERSA. VIOLENTA EMOÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal),
determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por insuficiência de fundamentação baseada em testemunho isolado; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte por ausência de
animus necandi
; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa; (
iv
) verificar se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena por violenta emoção na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada
, pois o

depoimento testemunhal é corroborado por elementos técnicos e circunstanciais, como laudos periciais, localização da arma e conduta do agente após o fato.

A existência de versões conflitantes entre
acusação e defesa justifica a submissão do caso a
julgamento pel
o Tribunal do Júri, competente para dirimir a controvérsia fática.

4
.
A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, com demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo definitivo de culpa.

5
.
Os elementos dos autos indicam, em tese, a presença de
animus necandi
, inferido do meio empregado, da região atingida e da reiteração de golpes, o que afasta a
possibilidade de
desclassificação nesta fase
, que
exige ausência inequívoca de dolo de matar, o que não se verifica diante das circunstâncias do caso.

6
.
A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova cabal e incontroversa
da excludente de antijuridicidade
, inexistente diante da divergência de versões
apresentadas pelas partes
e da possível desproporcionalidade na reação.

7
.
A
suposta
utilização de arma branca
e a multiplicidade de
golpes
supostamente direcionados
contra vítima desarmada indica, em tese, excesso, impedindo o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase.

8
.
O reconhecimento da causa de diminuição de pena por violenta emoção constitui matéria de mérito, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de
sua
competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo vedado o aprofundamento probatório próprio do mérito.
2.
A desclassificação do homicídio para delito diverso, na fase de pronúncia, somente é cabível quando inequívoca a ausência de dolo de matar.
3.
A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova cabal
e incontroversa da excludente
, não se admitindo
o seu reconhecimento
diante d
a apresentação de
versões conflitantes
pelas partes
.
4.
A análise da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado compete ao Tribunal do Júri, sendo incabível sua antecipação na decisão de pronúncia.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121,
caput
e § 1o; CPP,
arts
. 155, 413, 415 e 419.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto p
or

Ataides
Bento da Silva

contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal
d
e Barra
d
o Garças
/MT que, na Ação Penal no
1009893-03.2023.8.11.0004
,
o
pronunciou pela prática
do crime previsto no
art. 121,
caput
,
do Código Penal
(homicídio simples
), submetendo-
o
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sustenta a

nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência de fundamentação,
com o argumento de
estar baseada em testemunho isolado;
a
desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte;
a
absolvição sumária por legítima defesa;
e, subsidiariamente, o
reconhecimento da
causa de diminuição

de pena do homicídio privilegiado
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso
defensivo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
o

Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
,
foi
pelo
des
provimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026